Tribunal: TJES
Processo: 5000799-68.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000799-68.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JIRLEINE CRISPIN DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000799-68.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDA: JIRLEINE CRISPIN DE OLIVEIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por JIRLEINE CRISPIN DE OLIVEIRA, em face de EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, na qual a parte autora sustenta 03 de dezembro de 2019 foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial. Ainda, a requerente afirma que entrou em contato com a requerida e recebeu a informação de que sua energia fora cortada em razão do disjuntor estar estragado. Por fim, a autora relata que não recebeu qualquer notificação a respeito do desligamento, tampouco de defeito no disjuntor.

Em sede de sentença (ID 1181315) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da sentença, bem como ratificou a liminar do ID 5300325.

Irresignada, a parte a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1181317), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, narrando a sua versão dos fatos e alegando a inexistência de comprovação do dano moral. Por fim, pugna, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1181322).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

De fato, não se discute que a relação existente entre as partes deve ser considerada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, o enquadramento do réu como fornecedor determina a inversão do ônus da prova em prol da autora, pois se trata de serviço defeituoso, sendo certo que a inversão decorre da força da lei (inversão ope legis).

A controversa dos autos gira em torno do corte no fornecimento de energia elétrica na propriedade autoral, que não possuía nenhum débito em aberto.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez nos atos praticados, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a companhia recorrente.

Além disso, é dever da recorrente comunicar o consumidor sobre quaisquer procedimentos necessários para a regularização da instalação, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a recorrida só teve ciência de suposto problema no disjuntor ao entrar em contato com a recorrente, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

"A requerida, alega, sem provar, que o corte ocorreu após verificação de problemas no disjuntor, visita técnica esta originada por solicitação da parte autora, que teria informado a ausência de energia.

A requerida deveria apresentar, aos autos, a gravação de voz da solicitação, do autor, quanto a falta de energia, ainda no dia 03/12/2019, fato que não ocorreu.

Não havendo esta prova, que caberia, à requerida, forçoso é concluir que o corte ocorreu, por ato abusivo da requerida que, sem qualquer notificação, teria comparecido ao local e realizado o corte de energia."

Ademais, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, entendo ser indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como entendo ser devida a condenação da recorrente pelos danos extrapatrimoniais, tendo em vista a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente.

Além do mais, observa-se nos autos que a parte recorrida só teve o fornecimento de energia elétrica restabelecido em março de 2020, por meio de liminar deferida no ID 5300325, ou seja, a recorrida ficou mais de três meses sem o fornecimento de um bem essencial.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.